Tribunal: TJES
Processo: 5008374-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008374-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE GREGORIO MARTINS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais de R$ 700,00 no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n. 356856881-4 firmado com instituição financeira. O agravante sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por suposta correspondente bancária, afirmando ausência de contratação válida e pleiteando a suspensão imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado impugnado sob alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.
Os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam, em cognição sumária, a participação da instituição financeira na alegada fraude, revelando necessidade de dilação probatória para elucidação das circunstâncias fáticas.

5.
O dossiê de contratação demonstra aceite eletrônico de política de biometria facial, política de privacidade e termos da cédula de crédito bancário, com registro de dispositivo móvel, endereço IP, geolocalização e captura de biometria facial, indicando manifestação direta de vontade.

6.
O valor líquido do empréstimo foi efetivamente creditado na conta de titularidade do agravante, que posteriormente transferiu voluntariamente quantia expressiva à corré, circunstância que, em análise perfunctória, afasta o nexo causal direto entre a conduta do banco e o alegado prejuízo.

7.
A presunção de validade do negócio jurídico digital, amparada por registros técnicos e mecanismos de segurança, não pode ser afastada por mera alegação unilateral de vício de consentimento, sob pena de comprometer a segurança jurídica das operações bancárias.

8.
A discussão acerca da responsabilidade da instituição financeira por atos de suposta correspondente e eventual vício de consentimento demanda instrução probatória ampla, sendo inadequada a suspensão dos descontos antes do contraditório.

9.
O deferimento ou indeferimento de tutela liminar insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, devendo ser mantida a decisão quando não evidenciada ilegalidade, abuso ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
A apresentação de registros técnicos de contratação digital, com biometria facial, geolocalização e comprovação de crédito do valor contratado, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado em ação que impugna empréstimo consignado por fraude.

3.
A alegação de vício de consentimento e de responsabilidade da instituição financeira por atos de correspondente bancário demanda dilação probatória, sendo incabível a suspensão liminar de descontos quando ausente prova inequívoca da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008374-81.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
JORGE GREG
Ó
RIO MARTINS
.

AGRAVAD
OS
: BANCO PAN S. A.
E ADBX INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jorge Gregório Martins interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do capítulo
da
respeitável
decisão (id. 8819272,
fls. 02-5
) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Quinta

Vara Cível de
Vila Velha
, Comarca da Capital
,

que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
por el
e
formulado
na
“ação declaratória
d
e inexistência
d
e débito
c/c
devolução
d
e quantias pagas e indenização por danos morais
”
que propôs contra Banco Pan S. A. e Adbx Intermediações Financeiras Ltda.,

registrada sob n. 5014018-94.2024.8.08.0035.

Nas razões do recurso (
id. 8819270,
fls. 01-13
) aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que:
1) “recebeu uma ligação de uma suposta correspondente bancária do Banco Santander, identificada como Talita Lima, oferecendo a portabilidade de uma dívida que o Autor possuía junto ao Banco BMG”,
tendo sido prometido “
reduzir o valor das parcelas da dívida de R$ 363,00 para R$ 290,00 e ainda ofereceu um ‘valor de troco’ de aproximadamente R$ 500,00, mediante o envio de documentos pessoais” (fl. 04); 3)
após as tratativas
“foi acordado que as parcelas seriam reduzidas para R$ 253,00 e o Autor receberia um ‘valor de troco’ de R$ 1.500,00. No entanto, em 03 de junho de 2022, foi creditado na conta do Autor um valor de R$ 26.106,01, muito superior ao esperado. Sob orientação da correspondente Talita Lima, o Autor devolveu R$ 24.470,00 para uma conta de titularidade da segunda Requerida, ADBX Intermediações Financeiras, sem saber quem era essa entidade” (fl. 04); 4) “após essa transação, recebeu um contrato em nome da ADBX Intermediações Financeiras, comprometendo-se a depositar R$ 700,00 mensais na conta do Autor. No entanto, o desconto das parcelas da dívida junto ao Banco BMG não foi realizado, e o Autor contraiu uma nova dívida de R$ 700,00 mensais junto ao Banco Pan S. A., descontadas diretamente de seu benefício previdenciário em 84 parcelas” (fl. 04); 5) “
o
Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que os documentos anexados aos autos não permitiam aferir a participação do Banco Pan S. A. na suposta fraude e que o Autor havia se beneficiado do novo empréstimo para cumprir o pacto com a ADBX Intermediações Financeiras”
(fls. 04-5);
6) “as instituições financeiras envolvidas no caso, incluindo o Banco Pan S. A., enquadram-se na definição de fornecedor, conforme o art. 3º do CDC” (fl. 05); 7) “O Banco Pan S.A., como fornecedor de serviços financeiros, tem a obrigação de garantir a segurança e a transparência nas operações realizadas em nome de seus clientes”,
sendo que no caso “o
Autor foi induzido a erro por uma correspondente bancária que, ao que tudo indica, agia em nome de instituições financeiras, incluindo o Banco Pan S.A. e a ADBX Intermediações Financeiras” (fl. 06);
e 8) “o serviço prestado pela correspondente bancária, que agiu em nome do Banco PAN S.A., apresentou defeitos evidentes, uma vez que não forneceu a segurança que o consumidor poderia esperar. O modo de fornecimento do serviço foi inadequado, com informações confusas e promessas não cumpridas, o que caracteriza um defeito na prestação do serviço conforme o inciso I do §1º do art. 14 do CDC” (fl. 10).

R
equereu “o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos consignados referentes ao contrato de nº 356856881-4 realizados pelo BANCO PAN S.A. no benefício previdenciário do Autor”
(id. 8819270 - fl. 12)
.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo-
ativo

ao recurso foi indeferido (
id 8940113
).

C
ontrarrazões apresentadas somente pelo no Banco Pan S. A. (id 14180903),
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

O
ponto central
da insurgência veiculada no
recurso
reside na adequação da decisão que indeferiu o pedido d
e
tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos de R$ 700,00 mensais no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n. 356856881-4.

Inicialmente, cumpre consignar que a concessão de tutela de urgência exige a convergência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa etapa, a
cognição
se revela
sumária,
isto é,
a análise deve pautar-se pela verossimilhança das alegações confrontadas com o acervo probatório incipiente colacionado aos autos.

No caso, o indeferimento da tutela de urgência foi assim fundamentado (id.
8819272 – fl. 3
):

[...]

Passo à análise da tutela de urgência, em sede de cognição sumária, tal qual comporta a espécie.

Pois bem, como é sabido, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a antecipação de tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, consoante §3º do referido dispositivo legal ‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No presente caso, entendo por indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Isso porque, os documentos anexados aos autos não permitem aferir a participação do BANCO PAN S.A. no aparente negócio fraudulento, salientado, ainda, que a parte Autora beneficiou-se do novo empréstimo contraído junto a instituição financeira Demandada para cumprir o pacto firmado com ADBX INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS, uma vez que, em tese, transferiu o crédito oriundo do empréstimo no importe de R$ 24.470,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta reais) para a segunda requerida.

Em suma, inexistem elementos para afirmar a participação dos prepostos da instituição bancária BANCO PAN S.A. na suposta fraude mencionada pela parte Autora, não havendo, por conseguinte, fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos vinculados ao contrato de empréstimo consignado firmado junto a aludida instituição financeira, que, até prova em sentido contrário, é válido.

[...]

Nessa perspectiva, e
m análise ao
s argumentos expendidos
no agravo
e diante de uma cognição sumária sobre os elementos de prova coligidos pelo agravante nos id. 8819273 (histórico de empréstimo consignado do INSS), id. 8819274,
id. 8819275
(histórico de extratos da Caixa –
fl. 02
), id. 8819279 (histórico de créditos do INSS)
e id. 8819276 (print – impressão - de diálogo
mantido em
WhatsApp)

não fica singelo concluir acerca da alegada fraude
envolvendo
o agravado Banco Pan S. A., ou seja, subsiste uma aparente necessidade de
dilação probatória para
aprofundamento
das circunstâncias fáticas ligadas aos referidos descontos realizados no benefício do agravante.

Em outros termos,
embora o Agravante sustente ter sido vítima de fraude perpetrada por engenharia social — sob a falsa promessa de portabilidade de dívida com "troco" —, os elementos de prova apresentados pela instituição financeira agravada con
vergem
para dar sinais de
robustez à tese de regularidade formal da contratação.

Isto porque c
onsta dos autos “Dossiê de Contratação” detalhado, registrando que em 02-06-2022 houve o aceite eletrônico de política de biometria facial, política de privacidade e dos termos da Cédula de Crédito Bancário, mediante o uso de dispositivo móvel específico e registro de endereço IP.

Ademais,
subsiste outros sinais d
a higidez da operação,
que
é reforçada pela captura de biometria facial (selfie) do consumidor no momento da contratação, procedimento este que, alinhado à geolocalização capturada, indica a manifestação de vontade direta do contratante. Registre-se que o sistema de segurança da instituição financeira previu, inclusive, a apresentação de “Dicas de Segurança” e alertas contra golpes antes da finalização do pacto, o que arrefece, ao menos neste estágio processual, a tese de falha gritante no dever de informação ou segurança por parte do banco.

Outrossim, no que se refere
ao proveito econômico,
revela-se aparentemente
incontroverso que o valor líquido do empréstimo, no montante de R$ 26.106,01, foi efetivamente creditado na conta de titularidade do Agravante junto à Caixa Econômica Federal em 03-06-2022. O fato de o autor ter, ato contínuo, transferido voluntariamente a vultosa quantia de R$ 24.470,00 para a segunda requerida (ADBX Intermediações Financeiras), por orientação de terceira pessoa, constitui -
aprioristicamente -
elemento que rompe, em análise perfunctória, o nexo de causalidade direto com a conduta do Banco Pan S. A.

Nesse contexto
, como bem pontuado pelo magistrado de piso, o Agravante beneficiou-se do crédito disponibilizado pela instituição financeira para cumprir o pacto firmado com a empresa intermediadora, de modo que a suspensão imediata dos descontos, sem a devida dilação probatória, implicaria em manifesto prejuízo à instituição que cumpriu sua obrigação de disponibilizar o numerário contratado. A presunção de validade do negócio jurídico digital, amparada por logs técnicos e biometria, não pode ser derruída por mera alegação unilateral de indução a erro, sob pena de vulnerar a segurança jurídica das operações bancárias.

No mais
, não se olvida a condição de idoso e a natureza alimentar do benefício do Agravante. Todavia, a
s peculiaridades o caso revela aparente
ausência de probabilidade do direito — ante a prova da contratação digital e do recebimento do crédito — impede a concessão da medida liminar. A questão relativa à responsabilidade da instituição financeira por atos de seus supostos correspondentes e a existência de vício de consentimento demandam instrução probatória ampla, sendo temerária a reforma da decisão agravada antes de instaurado o devido contraditório.

Por fim
, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.